Tribunal: TCU
Processo: 036.743/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633956, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 633956, função null, que teve como objeto Objeto: "Centenário da Imigração OKINAWANA NO BRASIL (no da TCE no sistema: 1539/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5495/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.743/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Cultural Okinawa do Brasil (44.342.178/0001-96); Shinji Yonamine (XXX.683.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.